Tribunal: TRF3
Processo: 5002599-71.2023.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
184/689)

5002599-71.2023.4.03.6183

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002599-71.2023.4.03.6183

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: IVAN FONSECA DO NASCIMENTO

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCIA REGINA SAKAMOTO - SP412082-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: SANDRA MARIA LACERDA RODRIGUES - SP163670-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. TEMPO ESPECIAL. VIBRAÇÃO DE CORPO INTEIRO (VCI). MOTORISTA E COBRADOR DE ÔNIBUS. PERÍCIA JUDICIAL. TEMPO RURAL. MARCO TEMPORAL LIMITADOR. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. TEMA 1.124 DO STJ. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas pelo INSS e pela parte autora contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, reconhecendo o labor rural em regime de economia familiar (1982 a 1993) e a especialidade do trabalho de motorista e cobrador de ônibus urbano exposto a vibração (1994 a 2002 e 2002 a 2014). O juízo de origem determinou o início dos efeitos financeiros a partir da intimação do laudo pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) a competência da Justiça Federal e a validade de perícia judicial destinada a infirmar dados de perfil profissiográfico previdenciário; (ii) a possibilidade de enquadramento especial da atividade de motorista e cobrador de ônibus por exposição à vibração de corpo inteiro (VCI); (iii) o marco temporal limite para o cômputo do tempo rural em regime de economia familiar sem recolhimentos para fins de aposentadoria por tempo de contribuição; e (iv) o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício quando a comprovação do direito depende de prova pericial produzida exclusivamente em juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Justiça Federal é competente para analisar as reais condições ambientais a que o segurado esteve submetido, sendo lícita e necessária a produção de perícia técnica judicial (inclusive por similaridade) para aferir a especialidade do labor quando houver divergência ou insuficiência documental para fins previdenciários.

4. É incabível a submissão da sentença ao duplo grau de jurisdição obrigatório quando o proveito econômico pretendido não atingir o limite legal, bem como descabe a atribuição de efeito suspensivo ao apelo na ausência dos requisitos legais e quando confirmada a antecipação de tutela.

5. O rol de atividades e agentes nocivos previstos nos decretos regulamentares da Previdência Social é meramente exemplificativo (artigo 58 da Lei no 8.213/91). É devido o reconhecimento da especialidade da atividade mediante laudo pericial idôneo que comprove a exposição habitual e permanente a níveis de vibração de corpo inteiro (VCI) superiores aos limites de conforto e de ação aplicáveis, sendo hábeis a causar danos à saúde.

6. Nos expressos termos do artigo 55, § 2o, da Lei no 8.213/91, regulamentado pelo artigo 60, inciso X, do Decreto no 3.048/99, o tempo de serviço rural exercido em regime de economia familiar sem o recolhimento das respectivas contribuições apenas pode ser computado para fins de aposentadoria por tempo de contribuição no período anterior à competência de novembro de 1991 (ou seja, até 31/10/1991).

7. Conforme tese fixada no Tema 1.124 do Superior Tribunal de Justiça, quando o reconhecimento do direito ao benefício previdenciário depender de prova produzida exclusivamente na via judicial, o termo inicial dos efeitos financeiros deve retroagir à data da citação da autarquia previdenciária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de apelação do INSS parcialmente provido para excluir do cômputo, como tempo de contribuição, o período de atividade rural sem contribuição de 01/11/1991 a 04/05/1993. Recurso de apelação da parte autora parcialmente provido para fixar o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício na data da citação do INSS.

Tese de julgamento: "1. A Justiça Federal é competente para a produção de prova pericial destinada a demonstrar as efetivas condições de trabalho do segurado para fins previdenciários. 2. É possível o enquadramento especial pela exposição à vibração de corpo inteiro (VCI), independentemente da profissão, desde que comprovada por laudo pericial a superação dos limites de tolerância e ação. 3. O cômputo do tempo rural sem contribuições, para fins de aposentadoria por tempo de contribuição, encontra limite estrito em 30 de outubro de 1991. 4. Os efeitos financeiros da concessão do benefício devem ser fixados na data da citação quando a constatação da especialidade depender de laudo pericial produzido de forma exclusiva em juízo (Tema 1.124/STJ)."

Legislação relevante citada: Constituição da República, artigo 109, inciso I; Código de Processo Civil, artigos 85, §§ 2o, 3o e 11, 496, inciso I e § 3o, inciso I, e 1.012, § 1o, inciso V; Lei no 8.212/91; Lei no 8.213/91, artigos 55, § 2o, e 58; Decreto no 3.048/99, artigo 60, inciso X; Emenda Constitucional 103/2019, artigo 24. Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, Tema 1.024; Supremo Tribunal Federal, Súmula Vinculante 17.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002599-71.2023.4.03.6183

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: IVAN FONSECA DO NASCIMENTO

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCIA REGINA SAKAMOTO - SP412082-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: SANDRA MARIA LACERDA RODRIGUES - SP163670-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de apelações interpostas contra sentença (Id. 283735216) que julgou procedente o pedido inicial para conceder à parte autora o benefício de Aposentadoria por Tempo de Contribuição. Para tanto, o juízo de origem reconheceu o tempo de atividade rural em regime de economia familiar de 04/05/1982 a 04/05/1993, bem como o exercício de atividade especial nos períodos de 13/03/1994 a 27/09/2002 e de 01/11/2002 a 13/08/2014 (como motorista/cobrador de ônibus exposto a vibração) e determinou o início dos efeitos financeiros (pagamento de atrasados) a partir da data da intimação acerca do laudo pericial judicial (06/08/2023). Houve o deferimento da tutela de urgência na sentença, sem submissão do feito à remessa necessária.

A parte autora apela (Id. 283735220), requerendo a reforma parcial da sentença no que tange aos efeitos financeiros. Sustenta que o pagamento dos valores em atraso deve retroagir à DER (06/10/2022), ainda que a comprovação do direito tenha se consolidado mediante laudo pericial produzido na via judicial, com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), por sua vez, também recorre (Id. 283735221). Preliminarmente, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, bem como a anulação da prova pericial produzida nos autos, sob o argumento de que a Justiça Federal seria incompetente para afastar as informações contidas em Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) não infirmado na Justiça do Trabalho, questionando também a adoção da perícia por similaridade. Requer, ainda, o conhecimento da remessa necessária de ofício. No mérito, insurge-se contra o enquadramento por exposição ao agente nocivo vibração de corpo inteiro (VCI) e contesta a validade do cômputo do labor rural após 31/10/1991 sem a comprovação dos recolhimentos contributivos correspondentes. Subsidiariamente, postula a intimação da parte autora para firmar a declaração referente ao acúmulo de benefícios (Portaria INSS no 450/2020).

Sem apresentação de contrarrazões, vieram os autos a esta Corte Regional.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço das apelações interpostas.

DO EFEITO SUSPENSIVO

Indefiro o pedido formulado pelo INSS para atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Além de a sentença ter confirmado a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, atraindo a incidência do artigo 1.012, § 1o, inciso V, do Código de Processo Civil, a autarquia não demonstrou a presença dos requisitos legais exigidos para a concessão excepcional da medida. Não se vislumbra risco de dano grave ou de difícil reparação que justifique a suspensão dos efeitos da decisão recorrida, notadamente em face da natureza alimentar do benefício concedido.

DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL E DA VALIDADE DA PERÍCIA

O INSS suscita a nulidade da prova pericial e a incompetência da Justiça Federal para desconstituir as informações constantes no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), argumentando que tal providência seria de competência da Justiça do Trabalho. Alega, ainda, a invalidade da perícia realizada por similaridade.

Rejeito as alegações.

A Justiça Federal é plenamente competente, nos termos do artigo 109, inciso I, da Constituição da República, para processar e julgar as demandas que versem sobre a concessão de benefícios previdenciários e, por conseguinte, para analisar todos os elementos probatórios necessários ao deslinde da controvérsia, incluindo as reais condições ambientais a que o segurado esteve submetido. A pretensão da parte autora não é retificar formalmente o documento perante o ex-empregador, mas sim buscar a verdade real para fins de averbação de tempo especial perante a autarquia previdenciária.

Ademais, havendo divergência ou dúvida sobre a efetiva exposição a agentes nocivos, é lícito e necessário que o juízo determine a produção de prova técnica. A perícia por similaridade, por sua vez, é admitida pela jurisprudência pacífica sempre que impossível a realização no local exato da prestação do serviço (como no encerramento das atividades da empresa ou alteração substancial do layout), cabendo ao perito, profissional de confiança do juízo, atestar a equivalência das condições, o que ocorreu de forma satisfatória nos presentes autos.

DA REMESSA NECESSÁRIA

Nos termos do artigo 496, I, do Código de Processo Civil, está sujeita ao duplo grau de jurisdição a sentença proferida contra a União e suas respectivas autarquias e fundações de direito público. Contudo, o § 3o, inciso I, do mesmo artigo, dispensa o reexame quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos. No caso em apreço, ainda que a sentença seja ilíquida, o proveito econômico almejado pela parte autora não excede, nem remotamente, o referido limite legal. Desta forma, a sentença não está sujeita ao reexame obrigatório.

Pelo exposto, rejeito o pedido do INSS de submissão da sentença ao reexame necessário.

DO MÉRITO: DA ATIVIDADE ESPECIAL (VIBRAÇÃO DE CORPO INTEIRO)

A autarquia insurge-se contra o reconhecimento da especialidade nos períodos de 13/03/1994 a 27/09/2002 e de 01/11/2002 a 13/08/2014, nos quais a parte autora laborou como cobrador e motorista de ônibus urbano, alegando que a vibração de corpo inteiro (VCI) para tais funções não encontraria amparo legal.

O argumento não merece prosperar.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o rol de atividades e agentes nocivos previstos nos Decretos regulamentares da Previdência Social é meramente exemplificativo (artigo 58 da Lei no 8.213/91). Desse modo, a caracterização do tempo especial independe de previsão expressa da categoria profissional no regulamento, bastando a comprovação da efetiva exposição a agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física.

No caso concreto, o laudo pericial técnico produzido nos autos (Id. 283735206) constatou, de forma contundente, que o autor laborava em ônibus equipados com motor dianteiro, exposto a níveis de vibração de corpo inteiro (VCI) na ordem de 0,92 m/s2. A referida medição ultrapassa o limite de conforto e o nível de ação preconizados pelas normas técnicas aplicáveis (critérios e metodologia da NHO da FUNDACENTRO), configurando exposição capaz de causar danos à saúde do trabalhador, em caráter habitual e permanente.

Correta, portanto, a sentença do juízo de origem ao reconhecer a natureza especial do labor nos intervalos indicados.

DO TEMPO DE ATIVIDADE RURAL E SEU CÔMPUTO

O juízo de origem reconheceu a atividade rural exercida pela parte autora em regime de economia familiar no período de 04/05/1982 a 04/05/1993, determinando seu cômputo para fins de aposentadoria por tempo de contribuição. O INSS recorre pedindo a exclusão do cômputo a partir de 01/11/1991, diante da ausência de recolhimentos contributivos correspondentes.

A insurgência autárquica merece acolhida neste ponto.

Em relação à atividade rural, para fins de aposentadoria por tempo de contribuição, o artigo 55, § 2o, da Lei no 8.213/91, regulamentado pelo Decreto no 3.048, de 06 de maio de 1999, em seu artigo 60, inciso X, permite o reconhecimento, exceto para efeito de carência, como tempo de contribuição, independentemente do recolhimento das contribuições previdenciárias, apenas do período de serviço exercido pelo segurado rurícola anterior à competência de novembro de 1991.

Dessa forma, inexistindo prova de recolhimentos previdenciários no intervalo controvertido, o labor rural em regime de economia familiar somente pode ser averbado, para fins de tempo de contribuição, até 30/10/1991. Exclui-se, assim, do cômputo de tempo de contribuição o período que se estende de 01/11/1991 a 04/05/1993, mantendo-se o reconhecimento da atividade rural estritamente para os demais fins previstos em lei.

Anoto que a exclusão desse interregno não altera o direito principal à concessão do benefício, pois a parte autora ainda preenche os requisitos mínimos necessários para a aposentadoria por tempo de contribuição.

DO TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS

O recurso da parte autora visa à reforma da sentença na parte em que determinou o pagamento das parcelas vencidas apenas a partir da data de intimação acerca do laudo pericial (06/08/2023). O autor postula a retroação dos efeitos financeiros à data da entrada do requerimento administrativo (DER), em 06/10/2022.

A questão comporta provimento parcial, em parâmetros diversos dos postulados. A comprovação da especialidade do labor, no caso concreto, não prescindiu da produção de prova pericial em juízo, ante a insuficiência da documentação apresentada na via administrativa para a imediata caracterização da nocividade por vibração. Nessas circunstâncias, aplica-se a diretriz firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.124.

Segundo o aludido precedente vinculante, quando o reconhecimento do direito depender de prova produzida exclusivamente em juízo, o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício deve ser fixado na data da citação, momento em que a autarquia previdenciária é constituída em mora e toma ciência inequívoca da pretensão amparada nos novos elementos probatórios.

Assim, os efeitos financeiros devem retroagir à data da citação do INSS, reformando-se a sentença neste capítulo.

DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença.

Fica expressamente consignado que a remissão ao referido Manual atrai, automática e implicitamente, os ditames da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Emenda Constitucional no 136/2025, bem como de eventual legislação superveniente aplicável na fase executória.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Considerando o parcial provimento de ambos os recursos, não há falar em condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais (artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil), restando mantida a condenação exclusiva do INSS ao pagamento da verba honorária tal como fixada na sentença de primeiro grau.

Quanto à juntada de autodeclaração de recebimento cumulativo de benefícios previdenciários, trata-se de providência que não diz respeito a qualquer requisito intrínseco à concessão do benefício previdenciário e pode ser juntada até mesmo em fase de execução.

DA TUTELA DE URGÊNCIA

Mantida a sentença de procedência quanto à obrigação principal de conceder o benefício, fica confirmada a tutela de urgência anteriormente deferida.

Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação do INSS para excluir do cômputo, como tempo de contribuição, o período de atividade rural sem contribuição de 01/11/1991 a 04/05/1993, e dou parcial provimento à apelação da parte autora para fixar o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício na data da citação do INSS.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. TEMPO ESPECIAL. VIBRAÇÃO DE CORPO INTEIRO (VCI). MOTORISTA E COBRADOR DE ÔNIBUS. PERÍCIA JUDICIAL. TEMPO RURAL. MARCO TEMPORAL LIMITADOR. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. TEMA 1.124 DO STJ. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas pelo INSS e pela parte autora contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, reconhecendo o labor rural em regime de economia familiar (1982 a 1993) e a especialidade do trabalho de motorista e cobrador de ônibus urbano exposto a vibração (1994 a 2002 e 2002 a 2014). O juízo de origem determinou o início dos efeitos financeiros a partir da intimação do laudo pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) a competência da Justiça Federal e a validade de perícia judicial destinada a infirmar dados de perfil profissiográfico previdenciário; (ii) a possibilidade de enquadramento especial da atividade de motorista e cobrador de ônibus por exposição à vibração de corpo inteiro (VCI); (iii) o marco temporal limite para o cômputo do tempo rural em regime de economia familiar sem recolhimentos para fins de aposentadoria por tempo de contribuição; e (iv) o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício quando a comprovação do direito depende de prova pericial produzida exclusivamente em juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Justiça Federal é competente para analisar as reais condições ambientais a que o segurado esteve submetido, sendo lícita e necessária a produção de perícia técnica judicial (inclusive por similaridade) para aferir a especialidade do labor quando houver divergência ou insuficiência documental para fins previdenciários.

4. É incabível a submissão da sentença ao duplo grau de jurisdição obrigatório quando o proveito econômico pretendido não atingir o limite legal, bem como descabe a atribuição de efeito suspensivo ao apelo na ausência dos requisitos legais e quando confirmada a antecipação de tutela.

5. O rol de atividades e agentes nocivos previstos nos decretos regulamentares da Previdência Social é meramente exemplificativo (artigo 58 da Lei no 8.213/91). É devido o reconhecimento da especialidade da atividade mediante laudo pericial idôneo que comprove a exposição habitual e permanente a níveis de vibração de corpo inteiro (VCI) superiores aos limites de conforto e de ação aplicáveis, sendo hábeis a causar danos à saúde.

6. Nos expressos termos do artigo 55, § 2o, da Lei no 8.213/91, regulamentado pelo artigo 60, inciso X, do Decreto no 3.048/99, o tempo de serviço rural exercido em regime de economia familiar sem o recolhimento das respectivas contribuições apenas pode ser computado para fins de aposentadoria por tempo de contribuição no período anterior à competência de novembro de 1991 (ou seja, até 31/10/1991).

7. Conforme tese fixada no Tema 1.124 do Superior Tribunal de Justiça, quando o reconhecimento do direito ao benefício previdenciário depender de prova produzida exclusivamente na via judicial, o termo inicial dos efeitos financeiros deve retroagir à data da citação da autarquia previdenciária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de apelação do INSS parcialmente provido para excluir do cômputo, como tempo de contribuição, o período de atividade rural sem contribuição de 01/11/1991 a 04/05/1993. Recurso de apelação da parte autora parcialmente provido para fixar o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício na data da citação do INSS.

Tese de julgamento: "1. A Justiça Federal é competente para a produção de prova pericial destinada a demonstrar as efetivas condições de trabalho do segurado para fins previdenciários. 2. É possível o enquadramento especial pela exposição à vibração de corpo inteiro (VCI), independentemente da profissão, desde que comprovada por laudo pericial a superação dos limites de tolerância e ação. 3. O cômputo do tempo rural sem contribuições, para fins de aposentadoria por tempo de contribuição, encontra limite estrito em 30 de outubro de 1991. 4. Os efeitos financeiros da concessão do benefício devem ser fixados na data da citação quando a constatação da especialidade depender de laudo pericial produzido de forma exclusiva em juízo (Tema 1.124/STJ)."

Legislação relevante citada: Constituição da República, artigo 109, inciso I; Código de Processo Civil, artigos 85, §§ 2o, 3o e 11, 496, inciso I e § 3o, inciso I, e 1.012, § 1o, inciso V; Lei no 8.212/91; Lei no 8.213/91, artigos 55, § 2o, e 58; Decreto no 3.048/99, artigo 60, inciso X; Emenda Constitucional 103/2019, artigo 24. Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, Tema 1.024; Supremo Tribunal Federal, Súmula Vinculante 17.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento à apelação do INSS para excluir do cômputo, como tempo de contribuição, o período de atividade rural sem contribuição de 01/11/1991 a 04/05/1993 e dar parcial provimento à apelação da parte autora para fixar o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício na data da citação do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão